Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709911-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELZA MARIA DA SILVA contra a decisão que, em exceção de pré-executividade, formulada na execução de título extrajudicial (0713210-39.2022.8.07.0001) movida por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., desconsiderou o pedido de redução da penhora salarial de 30 para 5% dos seus rendimentos líquidos, ao fundamento de que a questão já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 0709966-71.2023.8.07.0000. A decisão em ataque ainda consignou que a discussão de eventual excesso de execução não cabe na via estreita da exceção de pré-executividade. A agravante argui em suas razões recursais, em suma, que a penhora reiterada de verba salarial é matéria de ordem pública. Lembra que se trata de violação à dignidade da pessoa humana e, portanto, arguível por exceção de pré-executividade. Destaca que o instituto não questiona o cabimento da penhora, mas apenas o seu excesso no momento, hipótese que entende não abarcada pela preclusão. Afirma que os motivos da decisão não fazem coisa julgada e que pela instrumentalidade das formas a redução da penhora salarial é cabível na exceção de pré-executividade. Informa ter dificuldade de subsistência e que a modificação de seu estado de fato viabiliza a revisão da medida (CPC 505, I). Ventila a probabilidade do direito e o risco de dano na não concessão liminar da redução da penhora. Requer, em efeito ativo, a redução da penhora em seu salário de 30 para 5% dos rendimentos líquidos. Gratuidade de justiça concedida em agravo interno nestes autos (Acórdão n. 1863508 – ID 59569668). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a minoração dos descontos decorrentes da penhora salarial de 30 para 5%. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, ao menos até o momento, presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade formulada em execução de título extrajudicial (0713210-39.2022.8.07.0001) que tem por objeto a alegação de decréscimo na capacidade da agravante em seguir pagando os empréstimos firmados com o agravado no patamar de 30% fixado em agravo de instrumento Desta Relatoria (0709966-71.2023.8.07.0000), formulado na execução do título extrajudicial acima indicado. A agravante ainda moveu embargos à execução n. 0715019-58.2022.8.07.0003, onde questionou a liquidez dos empréstimos bancários que instruem referida execução. Sem pretender encerrar a questão neste agravo de instrumento, de cognição estrita, a documentação que instrui a exceção de pré-executividade conta com dúvida suficientemente séria para, ao menos por ora, inviabilizar a antecipação de tutela almejada. A uma, porque, como esclarecido na decisão atacada, a alteração de fortuna embasadora do pedido não está suficientemente comprovada para dispensar do exame do pedido melhor instrução. A duas, porque os extratos bancários acostados na origem, salvo melhor elucidação, não apresentam nenhum débito que justifique a alegação da agravante de iminente insolvência com grave comprometimento de sua subsistência. A três, porque, também salvo melhor esclarecimento, controle de glicose, colesterol, dor no ombro e na cervical são intercorrências bastante comuns na faixa etária da agravante (DN 20/11/1969) e, sem nenhum documento esclarecedor, não parecem ter um custo mensal suficientemente elevado a comprometer a subsistência da agravante. A quatro, finalmente, a despeito da documentação médica juntada ser de outubro e novembro de 2023, portanto, posterior ao acórdão do agravo de instrumento (0709966-71.2023.8.07.0000) que fixou a penhora salarial em 30% (12/07/2023 – ID 49111068 no agravo), não há nenhum documento médico anterior a julho de 2023 que comprove que as intercorrências médicas da agravante são novas e de custeio que agravou sua subsistência. Declinadas acima as dúvidas a serem rebatidas pela agravante no processo de origem, dentro ou fora da exceção de pré-executividade, o fato é que sem a comprovação da alteração fática da situação econômica da agravante a manutenção do agravo de instrumento anterior (0709966-71.2023.8.07.0000) é medida que se impõe. Apenas para efeito de esclarecimento, a preclusão da decisão do agravo supramencionado – rebus sic stantibus - realmente pode ser afastada, mas, para isso, as dúvidas acima carecem de elucidação. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator